Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em seu recurso, o Distrito Federal, réu/primeiro recorrente, sustenta a ausência de responsabilidade do Poder Público. Defende que não havia medidas a serem tomadas que evitassem a conduta ilícita praticada por outro servidor. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, e caso superada a tese, que seja minorado o quantum indenizatório. Recurso próprio, tempestivos e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 42337041).
3. O Recurso interposto pela parte autora/segunda recorrente encontra-se desacompanhado das respectivas guias, e dos comprovantes do pagamento do preparo latu sensu (custas processuais mais preparo recursal). Na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Desse modo, não conheço do recurso ante a ausência de preparo nos termos dos dispositivos citados (Lei 9099/95, art. 42, § 1o e RITRJE, art. 31).
4. Relata a autora em sua petição inicial, que é servidora pública distrital, lotada na Unidade de Internação de São Sebastião (UISS), há cerca de quatro anos, e exerce suas funções em regime de plantão. Aduz que outro servidor, lotado no mesmo órgão, instalou microcâmera no banheiro compartilhado, gravando vídeos e imagens de sua intimidade. Sustenta que a ausência de segurança no local e as péssimas condições de trabalho, notadamente no que tange aos dormitórios e banheiros não individualizados por gênero, foram determinantes para ocasionar o dano sofrido.
5. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado possui responsabilidade civil pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Nesses casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, ou seja, a vítima somente terá que provar: i) conduta do agente público, sem precisar provar dolo ou culpa; ii) dano sofrido; iii) nexo de causalidade entre o fato e o dano.
6. Nesse sentido, importante registrar que o STF fixou a seguinte tese sob a sistemática da repercussão geral: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947)).
7. No caso em exame, verifica-se nas imagens (ID. 4233685), que a câmera foi instalada indevidamente no banheiro, por agente público, e de fato, houve grave violação a intimidade da requerente. Desse modo, provada a ação, o dano e o nexo causal, e ausente prova de ruptura da causalidade ou alguma excludente, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
8. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados: "Verifica-se a responsabilidade civil da Administração Pública quando o policial fardado, ainda que não esteja no exercício de suas funções, aproveita-se da condição de agente público para causar dano a outrem, vez que o policial se identifica perante os particulares pela farda que ostenta, presumindo agir em nome do Estado. Comprovados o dano sofrido pelo particular, a conduta do policial militar e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar por parte do Distrito Federal". (20060110160716APC, Rel. Des. Convocado ESDRAS NEVES. Data do Julgamento 15/04/2009). "(...) A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes é objetiva, bastando, para sua caracterização, a ocorrência do dano, a ação ou a omissão administrativa e o nexo de causalidade entre ambos, não se perquirindo se o agente público praticou o ato lesivo motivado por dolo ou com culpa e só podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.’ (20140110891803APC, Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 28/02/2018).
9. No que concerne à reparação pelos danos sofridos pela requerente, tem-se que o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
10. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
11. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato, notadamente na invasão à privacidade da requerente capaz de gerar ferimento, dor, transtorno, desgaste, constrangimento, e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
12. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
13. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade dos danos sofridos e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
14. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO, em face da sua deserção.
15. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários face à sucumbência recíproca, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.